Tribunal: TJBA
Processo: 8037186-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037186-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO SOARES DOURADO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: ODISSEIA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão recorrida que extinguiu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência em relação a outro incidente já julgado improcedente. O agravante busca o afastamento do reconhecimento da litispendência, alegando que o novo incidente se baseia em causa de pedir diversa, sustentada por fatos supervenientes e pela alteração legislativa do artigo 50 do Código Civil. Verificação da inocorrência de litispendência ou coisa julgada que impeça o processamento do segundo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A litispendência exige a tríplice identidade de elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, nos termos do artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. A identidade da causa de pedir resta afastada quando a nova demanda se funda em circunstâncias fáticas ou em fundamentos jurídicos distintos, notadamente quando há fato novo que altera o panorama inicial. O primeiro incidente de desconsideração foi julgado improcedente sob a égide da redação original do artigo 50 do Código Civil, com foco na inatividade da empresa e ausência de bens. O presente incidente, contudo, é embasado em fatos novos, como a baixa administrativa irregular da pessoa jurídica sem a devida liquidação do passivo, a ausência de integralização do capital social declarado e a persistente frustração da execução. A alteração do artigo 50 do Código Civil pela Lei nº 13.874/2019, que passou a prever expressamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como hipóteses autônomas para a desconsideração, consubstancia novo fundamento jurídico apto a reabrir a discussão. A extinção prematura do feito, ante a presença de nova causa de pedir, contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito constitucional à inafastabilidade da jurisdição. Recurso provido para desconstituir a decisão agravada e determinar o regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no juízo de origem. Agravo provido.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037186-32.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FABIANO SOARES DOURADO; e agravado ODISSEIA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: